Tribunal: TJDFT
Processo: 0000432-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
I – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são todas favoráveis, adequado o regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
III – Recurso conhecido e desprovido.